Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-92.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000981-92.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HIGOR ALVES DA CRUZ Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO. LEGALIDADE (TEMAS 958 E 620/STJ, SÚMULA 566/STJ). SEGUROS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA (TEMA 972/STJ). REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se buscava a declaração de nulidade de tarifas bancárias e de seguros, com recálculo das parcelas e repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem foram cobradas de forma abusiva; (ii) saber se a tarifa de cadastro é legítima; (iii) saber se houve venda casada na contratação dos seguros; e (iv) saber se é cabível a repetição de indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, quando previstas contratualmente, ressalvada a cobrança por serviço não prestado e a onerosidade excessiva. No caso, as tarifas constam do contrato e da planilha do Custo Efetivo Total, e foi comprovado o registro do gravame no DETRAN/BA, não havendo prova técnica em sentido contrário produzida pelo apelante. 4. Nos termos do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a inexistência de prestação dos serviços ou a onerosidade excessiva das tarifas. A instituição financeira juntou o instrumento contratual, a planilha de Custo Efetivo Total e a comprovação do registro do gravame, ao passo que o apelante limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica idônea. 5. A tarifa de cadastro é legítima, conforme Tema 620/STJ (REsp 1.251.331/RS) e Súmula 566/STJ, por ter sido cobrada no início do relacionamento, inexistindo demonstração de vínculo anterior entre as partes ou de valor excessivo. 6. Quanto aos seguros, o Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP) veda a imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira. No entanto, as propostas de adesão evidenciam a ciência e anuência do consumidor, com previsão de opcionalidade e possibilidade de cancelamento, e o apelante não comprovou que a recusa inviabilizaria a concessão do crédito ou que tenha buscado contratar com outra seguradora. Ausente prova de venda casada. 7. Também quanto aos seguros, incide a regra do art. 373, inc. I, do CPC, segundo a qual competia ao consumidor demonstrar a efetiva imposição da contratação ou a concreta restrição à liberdade de escolha da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Os cálculos unilaterais apresentados não bastam para demonstrar onerosidade excessiva. O contrato indica previamente os valores financiados, as taxas de juros e o CET, e não foi produzida prova técnica idônea capaz de evidenciar abusividade dos encargos. 9. Não configurada cobrança indevida, é incabível a repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "1. São legítimas, à luz dos Temas 958 e 620/STJ, as tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e cadastro quando previstas no contrato, ausente prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva. 2. Não havendo demonstração de imposição de seguradora ou de condicionamento do crédito à contratação do seguro, afasta-se a alegação de venda casada (Tema 972/STJ). 3. Inexistindo cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito, simples ou em dobro." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmula 566/STJ; TJBA, Apelação 8056086-31.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJBA, Apelação 8173547-58.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJBA, Apelação 0107831-12.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 000981-92.2022.8.05.0231, em que figura como apelante HIGOR ALVES DA CRUZ e apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23